Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS LEGAIS. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o DO CPC. TEMA 1.036, DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Preliminar rejeitada.
2. Consoante disposto no art. 85, §, 2o, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, de forma que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Atenta aos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), não podendo ser desprezada a circunstância de que o pedido do autor foi julgado improcedente, revela-se necessário adequar os parâmetros para fixação da verba honorária, incidente sobre o valor atribuído à causa, em respeito ao trabalho exercido pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.